Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746621-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE MELO AMORIM AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO DE MELO AMORIM em face de decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado no ID origem 173854671. Inobstante veicule matérias afetas à alegada nulidade na citação, bem assim à prescrição da pretensão executória, nada dispôs, na origem, especificamente acerca da irregularidade na penhora de 10% de sua remuneração, e, por conseguinte tampouco sobre esse tema se manifestou o Juízo a quo na decisão agravada. Assim, em que pese argumente que "os proventos são a única receita do Agravante e o desconto implicará em falta provisional para suas necessidades básicas", trata-se de aparente inovação recursal, porquanto não fora, ao que tudo indica, o Juízo na origem instado a se manifestar nesse tocante. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça os pontos acima relatados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que o silêncio ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos determinados poderá implicar no não conhecimento desta pretensão reformatória, ainda que parcialmente, pelas acima sinalizadas. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator